Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-03.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001496-03.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSELY SUBER - CPF: 475.978.019-04 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – PLEITO DE PAGAMENTO DE VERBA REFERENTE À DESIGNAÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PEDIDO DEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE – PAGAMENTO DEFERIDO PELO E. TJMT – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO DIREITO – PAGAMENTO CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE REGRAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A ORDEM DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do deferimento, na via administrativa, do pedido de reconhecimento e pagamento das verbas atinentes a designação, carece a parte promovente de interesse processual no pedido para seu reconhecimento e pagamento, ainda que fundado em demora no pagamento na via administrativa, uma vez que a folha de pagamento deve obediência a uma série de fatores financeiros, administrativos e de gestão que fogem da competência do Poder Judiciário apreciar.

É vedado ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa,
promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.

Tais verbetes podem ser aplicados analogicamente ao presente caso, uma vez que diante de deferimento administrativo do pedido de pagamento, cabe ao servidor aguardar a ordem e a disponibilidade financeira, não podendo o Poder Judiciário interferir em regras de caráter financeiro e administrativo, por ausência de prova de violação à legalidade, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual com o argumento de que não há recusa administrativa quanto ao pedido de pagamento das verbas de designação, ao contrário, houve reconhecimento do direito com ordem de pagamento segundo disponibilidade financeira, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, justificou a competência dos Juizados Especiais e sustentou a inexistência de prescrição. No mérito, alegou que “verificada a existência binômio necessidade/adequação, não há o que se falar em ausência de interesse processual”.

Argumentou que “a administração reconheceu o crédito administrativamente, deferiu o pagamento em 28.08.2007, porém, condicionou a quitação dos valores a disponibilidade orçamentária daquele órgão, sendo que tal pagamento ainda não ocorreu”, de modo que entende que “há sim a postergação indefinida da administração, bem como o interesse de agir da Recorrente, que não pode ser ver forçada a aguardar por tempo indefinido, o pagamento do seu crédito, sob a justificativa de necessidade de disponibilidade orçamentária”.

Sustentou que “havendo a condicionante de disponibilidade orçamentária, e, inexistindo o pagamento pela via administrativa, há o interesse processual do credor em receber o crédito reconhecido administrativamente pela via judicia”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a existência de interesse processual no presente caso, pois não pode aguardar eternamente o pagamento da verba.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que houve reiteração de partes da inicial, sem observar a sentença, pois defendeu a competência dos Juizados da Fazenda e alegou inexistência de prescrição quando, na sentença, não houve fundamentação a respeito desses temas. Portanto, deixa-se, por falta de interesse recursal, de apreciar tais teses.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo uma vez que, de fato, tendo havido reconhecimento do direito na esfera administrativa, com determinação de pagamento segundo a disponibilidade financeira, inexiste interesse recursal.

Acrescento, ainda, que além desse argumento deve-se atentar para a regra constitucional da separação dos poderes, uma vez que não há situação peculiar que induza a ocorrência de ilegalidade que autorize a intervenção judicial, na medida em que a folha de pagamento de um dos Poderes Instituídos – o Poder Judiciário – é extensa e complexa, a envolver uma série de fatores e regras administrativas e financeiras.

Pode o deferimento do pedido pela via judicial, quando já houve reconhecimento na via administrativa, implicar em violação ao princípio da isonomia ao prejudicar outros servidores em iguais condições, o que é muito provável, criando-se uma fila preferencial de pagamentos pela via judicial, prejudicando a fila administrativa.

Aliás, o magistrado
a quo
apresentou fundamentos nesse sentido, justificando a formação de sua convicção da seguinte forma:

Em síntese, não há recusa no pagamento. Há ordem que obedece as normas de ordem financeira que regem a atividade da administração pública.

De outro lado, observa-se que a parte autora mantém vínculo ativo com o Poder Judiciário, de modo que não há desligamento por aposentadoria ou exoneração que pudesse justificar autorização destacada dos demais servidores em idêntica condição.

No caso dos autos há que se considerar ainda que a parte autora mantém vínculo ativo com o Poder Judiciário, ou seja, não há desligamento por aposentadoria ou exoneração, de modo que não há justificativa que autorize seja destacada dos demais servidores em idêntica condição.

Com efeito, diante do deferimento, na via administrativa, do pedido de reconhecimento e pagamento das verbas atinentes a designação, carece a parte promovente de interesse processual no pedido para seu reconhecimento e pagamento, ainda que fundado em demora no pagamento na via administrativa, uma vez que a folha de pagamento deve obediência a uma série de fatores financeiros, administrativos e de gestão que fogem da competência do Poder Judiciário apreciar.

Outrossim, sabe-se que é vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.

Tais verbetes podem ser aplicados analogicamente ao presente caso, uma vez que diante de deferimento administrativo do pedido de pagamento, cabe ao servidor aguardar a ordem e a disponibilidade financeira, não podendo o Poder Judiciário interferir em regras de caráter financeiro e administrativo, por ausência de prova de violação à legalidade, por meio de atos concretos de pagamentos de iguais direitos a outros servidores etc., sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021